Tribunal: TJSP
Processo: 1039164-29.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência do vício alegado no Acórdão recorrido – Aplicabilidade do disposto no RE no 603.136 (Tema no 300 de Repercussão Geral) – Cabimento da cobrança de ISS sobre franquia prevista no item 17.08 da Lista de Serviços anexa à LC no 116/2003 (item 17.07 da Lei Municipal no 13.701/2003) – Adequação do Acórdão embargado, ainda que não transitado em julgado, nos termos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência do vício alegado no Acórdão recorrido – Aplicabilidade do disposto no RE no 603.136 (Tema no 300 de Repercussão Geral) – Cabimento da cobrança de ISS sobre franquia prevista no item 17.08 da Lista de Serviços anexa à LC no 116/2003 (item 17.07 da Lei Municipal no 13.701/2003) – Adequação do Acórdão embargado, ainda que não transitado em julgado, nos termos do art. 1040 do CPC – Embargos de Declaração acolhidos, com fins modificativos.